Tribunal: TJES
Processo: 0023694-12.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023694-12.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: HERCILIO PEREIRA e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023694-12.2013.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: HERCILIO PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESJUDICIALIZAÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em execução fiscal ajuizada em face de HERCÍLIO PEREIRA para cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2008 a 2010, no valor de R$ 1.756,89 à época do ajuizamento, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão da diretriz de desjudicialização de execuções fiscais de baixo valor prevista na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Decreto Municipal nº 85/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sem prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar interesse processual mediante adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, desde que observada a competência de cada ente federado.

4. O mesmo precedente estabelece que o ajuizamento da execução fiscal deve ser precedido de tentativa de conciliação ou solução administrativa e do protesto do título executivo, salvo quando demonstrada a inadequação dessas medidas por motivo de eficiência administrativa.

5. Em relação às execuções fiscais já em curso, o STF assegura aos entes federados a possibilidade de requerer a suspensão do processo para adoção das providências administrativas necessárias à demonstração do interesse de agir.

6. A extinção do processo sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a adoção dessas medidas configura violação ao princípio da não surpresa e impede o exercício do direito de demonstrar a utilidade da tutela jurisdicional.

7. A sentença que extingue de plano a execução fiscal com fundamento no Tema 1.184, sem oportunizar manifestação do ente público, incorre em nulidade, devendo ser anulada para possibilitar o prosseguimento do feito e a adoção das medidas administrativas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF, exige a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a adoção ou a inadequação das medidas administrativas de conciliação e protesto do título.

2. A extinção do processo sem oportunizar manifestação do ente público configura decisão surpresa e acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral; TJES, Apelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5020989-43.2023.8.13.0245, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ID 18593211), ver reformada a sentença (ID 18593209) que, em sede de ação de execução fiscal movida em face de
HERCÍLIO PEREIRA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de extinção de ofício quando há interesse de agir do Município na cobrança de dívida tributária; (ii) que o valor consolidado da dívida ultrapassa o limite de R$ 2.500,00 estabelecido pelo Decreto Municipal n.º 85/2024 para fins de desjudicialização; (iii) a necessidade de observância da competência constitucional e autonomia do ente federado para regulamentar limites mínimos; (iv) a inaplicabilidade retroativa da Resolução n.º 547/2024 do CNJ a processos ajuizados anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF ; e (v) a inexistência de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (ID 18593216).

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor de
HERCILIO PEREIRA
, na qual o ente exequente aduz ser credor da executada quanto a débitos tributários de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referentes aos exercícios de 2008 a 2010.

Sustenta que a pretensão executória está lastreada nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nºs: 81124/2008 81125/2008 79866/2009 79867/2009 97015/2009 97016/2009 82457/2010, que gozam de presunção de liquidez e certeza.

Informou, ainda, que o valor atribuído à causa na data do ajuizamento, em novembro de 2013, foi de R$1.756,89 (mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Após citação por Edital, os autos foram conclusos por ordem verbal.

Na sequência, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Juízo Singular, de ofício, reconheceu a ausência de interesse de agir do ente público, fundamentando sua decisão na necessidade de desjudicialização de execuções de baixo valor, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Decreto Municipal nº 85/2024.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso.

Denota-se que a julgadora de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido nas diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que reflete o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do
Tema nº 1.184
da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo à adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem, a fim de possibilitar ao exequente que
diligencie a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.